Tribunal: TJMT
Processo: 1016625-07.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016625-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP - CNPJ: 85.489.060/0001-72 (AGRAVADO), PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA - CNPJ: 49.856.872/0001-45 (AGRAVADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (AGRAVADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (AGRAVADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (AGRAVADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (AGRAVADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (AGRAVADO), FM3 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.866.653/0001-50 (AGRAVADO), FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (ADMINISTRADOR JUDICIAL)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESÁGIO. CARÊNCIA. PRAZO DE PAGAMENTO. NOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira, na qualidade de credora das Classes II (Garantia Real) e III (Quirografária), contra decisão que homologou plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores com observância dos quóruns previstos nos artigos 45 e 58 da Lei nº 11.101/2005. O agravante sustenta ausência de controle de legalidade pelo juízo de origem e impugna cláusulas relativas ao deságio de 80% para credores quirografários, com carência de 3 anos e prazo de pagamento de 20 anos, além de modalidade alternativa com deságio de 98%, arguindo abusividade, violação da boa-fé objetiva e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o juízo de origem cumpriu o dever de realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, ou se homologou o plano de forma acrítica, chancelando cláusulas manifestamente ilegais; (ii) verificar se os meios de recuperação previstos no plano atendem à exigência de discriminação pormenorizada imposta pelo artigo 53, inciso I, da Lei nº 11.101/2005; (iii) examinar se as cláusulas de novação e quitação, com supressão de garantias e exoneração de coobrigados, são oponíveis a credores dissidentes; e (iv) definir se o deságio elevado, o extenso prazo de carência e o longo período de pagamento aprovados pela Assembleia Geral de Credores configuram abuso de direito ou ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial para invalidação das cláusulas aprovadas.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de origem realizou o efetivo controle de legalidade que lhe competia, abstendo-se, contudo, de revisar o conteúdo econômico do plano, matéria reservada à soberania da Assembleia Geral de Credores. A decisão agravada apôs ressalvas expressas quanto à ineficácia de cláusulas que violassem normas cogentes, notadamente no tocante à supressão de garantias de terceiros sem anuência expressa dos credores titulares, em observância ao artigo 50, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, e à necessidade de autorização judicial prévia para alienação de ativos durante o período de fiscalização, evidenciando o adequado exercício da função jurisdicional de controle de legalidade.

4.

O plano atende à exigência de discriminação pormenorizada dos meios de recuperação prevista no artigo 53, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, contemplando reestruturação do plano de negócios, reestruturação dos créditos concursais e novação das obrigações, meios expressamente previstos no rol exemplificativo do artigo 50 do mesmo diploma legal, sem que se vislumbre omissão ou insuficiência incompatível com os requisitos legais.

5.

As cláusulas de novação reproduzem os efeitos típicos da novação recuperacional prevista no artigo 59 da Lei nº 11.101/2005 e não são oponíveis a credores que não as aprovaram expressamente no tocante à supressão de garantias e exoneração de coobrigados. Conforme o artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e a Súmula nº 581 do Superior Tribunal de Justiça, a anuência expressa do credor titular é indispensável para que a supressão ou substituição de garantia real produza efeitos, ressalva já consignada na decisão agravada.

6.

O deságio, a carência e o extenso prazo de pagamento aprovados pela Assembleia Geral de Credores inserem-se no conteúdo econômico e negocial do plano, sobre o qual a deliberação assemblear é soberana, nos termos dos artigos 35, inciso I, alínea
a
, 45 e 50, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, com respaldo nos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, positivados nos artigos 421 e 421-A do Código Civil. O controle judicial não alcança a análise da conveniência ou oportunidade econômica das condições aprovadas, sendo reservado exclusivamente à verificação da conformidade do plano com as normas cogentes do ordenamento jurídico.

7.

A aprovação do plano por expressiva maioria nas classes de credores à qual pertence a agravante — 66,67% na Classe II e 87,1% na Classe III — cria presunção de que as condições pactuadas, ainda que severas, representam a melhor alternativa viável frente ao cenário falimentar, no qual as perspectivas de satisfação dos créditos seriam presumivelmente mais remotas. A discordância individual de credor dissidente não tem o condão de afastar deliberação soberana tomada por ampla maioria da coletividade de credores, sob pena de esvaziamento do regime coletivo que rege a recuperação judicial.

8.

O prazo de dois anos previsto no artigo 61 da Lei nº 11.101/2005 refere-se ao período de supervisão judicial da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos fixados no plano, que podem ser superiores desde que aprovados em assembleia, tratando-se de institutos distintos com finalidades diversas.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O controle judicial do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores restringe-se à verificação da legalidade dos atos, sendo vedado ao Poder Judiciário revisar o conteúdo econômico das deliberações assembleares, incluindo deságio, carência e prazo de pagamento, que constituem matéria negocial submetida à soberania dos credores. 2. Deságios elevados, prazos extensos de carência e de pagamento aprovados pela Assembleia Geral de Credores não configuram, por si sós, abuso de direito ou ilegalidade, inserindo-se no âmbito da autonomia negocial coletiva dos credores, com amparo nos artigos 35, I,
a
; 45 e 50, I, da Lei nº 11.101/2005, e nos artigos 421 e 421-A do Código Civil. 3. A supressão de garantias reais e a exoneração de coobrigados somente produzem efeitos em relação aos credores que expressamente as aprovaram, nos termos do artigo 50, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula nº 581 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O prazo bienal previsto no artigo 61 da Lei nº 11.101/2005 refere-se ao período de supervisão judicial da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos fixados no plano, que podem ser superiores desde que aprovados em assembleia."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 35, I,
a
; 45; 47; 49, § 1º; 50, I e § 1º; 53, I; 57; 58; 59; 61 e § 1º; 73; CC, arts. 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.587.559/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.04.2017; STJ, REsp nº 1.630.932/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 18.06.2019; STJ, REsp nº 1.660.195/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.04.2017; STJ, REsp nº 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 12.05.2021; STJ, REsp nº 1.932.570/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 09.03.2026; Súmula nº 581/STJ; TJ-MT, AI nº 1035671162.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJ-MT, AI nº 1015096842.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025; TJ-MT, AI nº 1027749212.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025; TJ-MT, AI nº 1023750942.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, manejado pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
em face da decisão (ID 227462210) do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Recuperação Judicial do grupo
AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA E OUTROS
, homologou o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado pela Assembleia Geral de Credores (AGC) e concedeu a recuperação às devedoras.

O Agravante, na qualidade de credor das Classes II (Garantia Real) e III (Quirografário), insurge-se contra o
decisum
, argumentando, em síntese, que o magistrado de primeiro grau se omitiu em seu dever de realizar o controle de legalidade do plano, chancelando cláusulas que reputa manifestamente abusivas e ilegais.

Aponta que o inconformismo reside nas condições de pagamento propostas, as quais, segundo o recorrente, impõem sacrifício desproporcional aos credores. Sustenta que, para os quirografários, o plano oferece, em sua principal modalidade, um deságio de 80% (oitenta por cento), com período de carência de 3 (três) anos e prazo total para pagamento de 20 (vinte) anos, resultando em um cronograma de quitação que se estende por 23 anos. A via alternativa, de pagamento imediato, prevê um deságio ainda mais severo, de 98% do valor do crédito.

Defende que tais condições configuram verdadeiro abuso de direito e violam os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade, da proporcionalidade e da função social do crédito. Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a soberania da AGC não é absoluta e não exime o Poder Judiciário do dever de controlar a licitude das deliberações, coibindo a aprovação de disposições predatórias.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma do julgado para que seja afastada a homologação do PRJ, com o reconhecimento da nulidade das cláusulas de pagamento ou, subsidiariamente, que sejam declaradas ineficazes em relação aos credores dissidentes, notadamente a instituição financeira Agravante.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão de Id. 362428899.

Em contrarrazões (Id 368673379), as agravadas sustentam a necessidade de manutenção integral da decisão recorrida, rebatendo a alegação de ausência de controle de legalidade, afirmando que o Juízo
a quo
"procedeu ao efetivo controle jurisdicional de legalidade, afastando expressamente hipóteses de violação à legislação", como demonstram as ressalvas apostas no
decisum
. Argumentam que o inconformismo do Agravante decorre unicamente da não aceitação de suas teses, o que não se confunde com omissão judicial.

No mérito, defendem que o deságio, a carência e a forma de pagamento são meios de recuperação judicial legítimos, previstos no rol exemplificativo do artigo 50 da Lei nº 11.101/2005, e que a deliberação sobre tais aspectos econômicos insere-se na esfera de soberania da Assembleia Geral de Credores, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.630.932/SP). Concluem, assim, pela ausência de qualquer ilegalidade ou abuso, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID 373781357), opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a decisão de primeiro grau merece reforma, porquanto o plano de recuperação homologado, de fato, contém ilegalidades. Argumenta que as condições de pagamento, com deságios e prazos excessivos, extrapolam o razoável e violam o princípio da isonomia, denotando a existência de condições favorecedoras às credoras cooperativas de crédito e em preterição, ao menos em tese, às demais credoras.

Ressalta que, embora soberana, a decisão da Assembleia Geral de Credores não é absoluta, cabendo ao Poder Judiciário o controle da legalidade para coibir abusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
verifica-se que o recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade
. A decisão que homologa plano de recuperação judicial possui conteúdo decisório relevante, com aptidão para produzir efeitos imediatos nos direitos dos credores, enquadrando-se na hipótese do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A tempestividade resta demonstrada, assim como a regularidade da representação processual e o interesse recursal das agravantes.

O presente recurso de agravo de instrumento suscita questão de fundamental importância no direito empresarial contemporâneo, qual seja, os limites do controle judicial sobre planos de recuperação judicial aprovados em assembleia geral de credores.
A controvérsia central reside na tensão entre a soberania deliberativa dos credores e o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, tema que demanda análise cuidadosa à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

Conforme se depreende da decisão agravada, o plano de recuperação judicial foi aprovado pela assembleia geral de credores, com observância dos quóruns previstos nos artigos 45 e 58 da Lei nº 11.101/2005, tendo o juízo de origem realizado o controle de legalidade que lhe competia, não identificando violação direta a normas cogentes, tampouco a ocorrência de abuso de direito, fraude ou qualquer irregularidade apta a justificar a intervenção judicial para invalidação das cláusulas aprovadas.

A decisão agravada foi assim proferida na parte que importa:

02 - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DO CONTROLE DE LEGALIDADE.

Cuida-se de pedido de homologação do Plano de Recuperação Judicial e consequente concessão da recuperação judicial formulado por AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA., PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA., FM3 PARTICIPAÇÕES LTDA., AMANDA RASQUERI MENDES, ANDRÉ MARASCHIN, DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES, MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES e PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN, integrantes do GRUPO PRINCESA.

Tem-se dos autos que o processamento da recuperação judicial foi deferido, houve apresentação do plano acompanhado dos documentos exigidos pela Lei nº 11.101/2005, foi apresentada a relação de credores, expedidos os editais pertinentes e, após a apresentação de objeções por diversos credores foi convocada Assembleia Geral de Credores.

O Plano de Recuperação Judicial, inclusive com modificativo apresentado, foi submetido ao crivo dos credores em Assembleia Geral de Credores realizada em segunda convocação na data de 25/11/2025, tendo sido aprovado por todas as classes, com observância dos quóruns previstos nos artigos 45 e 58 da Lei nº 11.101/2005, registrando-se voto contrário com ressalvas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação do plano e concessão da recuperação judicial, consignando o atendimento dos requisitos legais, bem como a inexistência de tratamento desigual entre credores, ressalvada a necessidade de observância do artigo 50, §1º, da Lei nº 11.101/2005 quanto à supressão de garantias.

As recuperandas juntaram aos autos as certidões de regularidade fiscal exigidas pelo artigo 57 da Lei nº 11.101/2005, tendo o Administrador Judicial atestado sua regularidade, inexistindo óbice tributário à concessão da recuperação judicial.

DECIDO.

Como se sabe, a recuperação judicial, prevista na Lei 11.101/2005, destina-se a viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, preservando a empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nesse contexto, a Assembleia Geral de Credores desempenha papel central na deliberação acerca do conteúdo econômico do plano, cabendo ao Poder Judiciário, em regra, o controle de legalidade, com afastamento de fraude, abuso de direito e invalidade negocial, sem incursão no mérito da viabilidade econômico-financeira, que é matéria submetida à apreciação dos credores.

No caso concreto, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial evidencia deliberação assemblear válida e eficaz, com quóruns deliberativos alcançados nas classes existentes e sem indicação de vício que imponha a invalidação do conclave, sobretudo porque a própria manifestação do Ministério Público registra inexistência de tratamento desigual entre credores e destaca a soberania da deliberação, ressalvado o controle judicial de legalidade.

Quanto às alegações formuladas por BANCO ABC BRASIL S.A.e BANCO BRADESCO, verifica-se que o referido credor sustenta a existência de ilegalidades no Plano de Recuperação Judicial, especialmente no que se refere à suposta generalidade dos meios de recuperação, à previsão de novação e quitação de obrigações, à estipulação de prazos de carência e condições de pagamento reputadas excessivas, bem como à alegada violação a dispositivos da Lei nº 11.101/2005.

Requereu, assim, a realização do controle de legalidade do plano por ocasião de sua homologação, com o afastamento das disposições que entende ilegais.

Sobre tais insurgências, observa-se que o Administrador Judicial não apontou qualquer ilegalidade apta a obstar a homologação do plano, limitando-se a atestar a regularidade do procedimento assemblear e o cumprimento das exigências legais, inclusive quanto à regularidade fiscal das recuperandas.

No mesmo sentido, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação do plano e à concessão da recuperação judicial, consignando o atendimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.101/2005, bem como a inexistência de tratamento desigual entre credores, ressalvada a necessidade de observância do art. 50, §1º, do referido diploma legal.

Diante desse cenário, as alegações formuladas por BANCO ABC BRASIL S.A. e BANCO BRADESCO S.A
.
não merecem acolhimento.

Isso porque, conforme já delineado, o controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação de sua legalidade, não sendo possível ao Poder Judiciário imiscuir-se no conteúdo econômico das deliberações aprovadas pela Assembleia Geral de Credores, sob pena de indevida substituição da vontade da coletividade de credores.

As insurgências apresentadas pelos referidos credores concentram-se, em sua essência, em aspectos negociais do plano, tais como deságio, prazos, formas de pagamento, novação das obrigações e estrutura das condições de adimplemento, matérias estas que foram regularmente submetidas à deliberação assemblear e aprovadas pela maioria dos credores, nos termos dos arts. 45 e 58 da Lei nº 11.101/2005.

Não se verifica, por outro lado, a existência de violação direta a normas cogentes, tampouco a ocorrência de abuso de direito, fraude ou qualquer irregularidade apta a justificar a intervenção judicial para invalidação das cláusulas aprovadas.

Ressalte-se, ainda, que a discordância individual de credores dissidentes não tem o condão de afastar a deliberação soberana da Assembleia Geral de Credores, sob pena de esvaziamento do regime coletivo que rege a recuperação judicial e de comprometimento da própria finalidade do instituto.

Por fim, no que se refere à eventual supressão ou limitação de garantias, fica desde já consignado que tais disposições somente produzirão efeitos em relação aos credores que com elas anuíram expressamente, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

Pertinente consignar que, acerca da NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS e SUPRESSÃO DAS GARANTIAS, o art. 59 da Lei 11.101/2005 prevê que a concessão de recuperação judicial enseja a novação das obrigações originariamente assumidas pelos recuperandos.

Veja-se:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”.

Nesse contexto, tem-se inegável que a homologação do plano de recuperação judicial representa a novação das dívidas nele inseridas.

Colaciono:

(...)

Pelo que extrai, então, a supressão da garantia pode ocorrer apenas por anuência da parte credora.

A Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. ( REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1582301 RS 2019/0272383-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022).

Considerando, então, que a Assembleia Geral de Credores (AGC) detém soberania para decidir sobre os termos do plano de recuperação judicial, deve ela respeitar os limites estabelecidos na lei de regência.

Outrossim, se a aprovação do plano inviabiliza a satisfação do crédito em face dos coobrigados, tal previsão deve ser afastada - de modo a ser conservado o direito legal de satisfação do crédito frente aos coobrigados, nos termos do art. 49, §1º da Lei nº 11.101/2005.

Nestes termos, consigno que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente.

No mais, registro que, estando em recuperação judicial, o grupo recuperando não poderá alienar seus ativos de forma livre, uma vez que QUALQUER ALIENAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DOS RECUPERANDOS, enquanto perdurar o período de fiscalização, requer PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

Ilustro:

(...)

No que diz respeito às ressalvas referentes a DESÁGIO e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, cumpre asseverar que o Superior Tribunal de Justiça, entende que a Assembleia Geral de Credores é soberana em suas decisões quanto ao conteúdo econômico do plano de recuperação judicial, de forma que o controle judicial apenas incide sobre os requisitos legais de validade dos atos jurídicos em geral.

Atente-se:

(...)

Sendo assim, considerando que a Assembleia Geral de Credores aprovou o plano de recuperação judicial, com o deságio e as condições de pagamento nele previstas, não cabe ao Poder Judiciário a reanálise de tais pontos - uma vez que, como se sabe, a viabilidade econômica do plano deve ser aferida pelos credores em AGC e sua aprovação por estes enseja a presunção de que é realizável.

Registro ainda que, em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado, a recuperação judicial será convolada em falência, independente de designação de nova assembleia geral de credores.

A disposição legal é muito expressa, nesse ponto:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.”

Por fim, tem-se que o plano restou confortavelmente aprovado pelos credores; e a aceitação maciça das condições propostas pelos recuperandos pressupõe que estão condizentes com a capacidade de recuperação e recebimento de créditos, sendo cabível a homologação pelo Judiciário, ante a aprovação no exame da legalidade, da boa-fé e da ordem pública.

Por consequência, nos termos do artigo 58 da Lei 11.101/2005, cumpridas as exigências, deve ser concedida a recuperação judicial dos devedores, cujo plano tenha sido aprovado pela assembleia geral de credores. Superadas essas questões e inexistindo vícios de legalidade, restam atendidos os requisitos dos arts. 57 e 58 da LRF.

Posto isso,
HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO aprovado pela assembleia geral de credores COM AS RESSALVAS SUPRA CONSIGNADAS
e, por via de consequência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005,
CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL às recuperandas AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA.
, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
85.489.060/0001-72
;
PRINCESA PISCICULTURA LTDA.
, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
49.856.872/0001-45
;
FM3 PARTICIPAÇÕES LTDA.
, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.866.653/0001-50
;
AMANDA RASQUERI MENDES
, inscrita no CPF/MF sob o nº
030.077.419-20
, produtora rural inscrita no CNPJ/MF sob o nº
57.247.202/0001-50
;
ANDRÉ MARASCHIN
, inscrito no CPF/MF sob o nº
731.595.061-34
, produtor rural inscrito no CNPJ/MF sob o nº
57.246.592/0001-43
;
DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES
, inscrito no CPF/MF sob o nº
043.059.871-80
, produtor rural inscrito no CNPJ/MF sob o nº
57.247.313/0001-66
;
MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES
, inscrita no CPF/MF sob o nº
983.030.409-44
, produtora rural inscrita no CNPJ/MF sob o nº
57.341.630/0001-47
;
PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN
, inscrita no CPF/MF sob o nº
006.991.611-00
, produtora rural inscrita no CNPJ/MF sob o nº
57.247.333/0001-37
; integrantes do
GRUPO PRINCESA
, para seu cumprimento, nos termos dos arts. 59 e 61 da Lei nº 11.101/2005.

Oficie-se à Junta Comercial de Mato Grosso e dos Estados que porventura os recuperandos tenham filial, para as anotações necessárias sobre a concessão da Recuperação Judicial, em conformidade com o parágrafo único do artigo 69 da Lei 11.101/2005.

Assento que os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial aprovado e homologado deverão ser efetuados diretamente aos credores, que deverão informar seus dados bancários diretamente aos recuperandos, ficando vedado, desde já, quaisquer depósitos nos autos.

Registro que a Lei nº 11.101/2005 estabelece o prazo de 2 (dois) anos para os devedores permanecerem em recuperação judicial – e a contagem deste prazo tem início na data em que proferida a decisão de homologação do plano, e não a de seu trânsito em julgado.

A Lei nº 11.101/2005, ao instituir o microssistema da recuperação judicial, erigiu um complexo mecanismo de superação da crise empresarial, cuja finalidade precípua, delineada em seu artigo 47, é a preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica. A interpretação teleológica do referido diploma legal revela que o legislador, ciente da complexidade das relações econômicas subjacentes, optou por conferir um papel central à Assembleia Geral de Credores, órgão ao qual se atribui soberania para deliberar sobre a viabilidade econômica do plano de soerguimento.

A recuperação judicial, em sua essência, constitui um pacto, um negócio jurídico plurilateral, no qual os credores, maiores interessados na satisfação de seus créditos, ponderam entre o sacrifício imediato, decorrente da aceitação de condições desfavoráveis em comparação com o crédito original, e o risco de um prejuízo ainda maior, representado pela convolação em falência. Nesta arena negocial, a Assembleia Geral de Credores atua como o epicentro decisório, cabendo-lhe sopesar as propostas do devedor e aprovar, ou não, o caminho a ser trilhado para a reestruturação.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, compete o controle de legalidade do plano aprovado, e não a sua revisão sob o prisma da conveniência ou oportunidade econômica. Este controle, embora indispensável para coibir fraudes, abusos de direito ou violações a normas de ordem pública, não autoriza o magistrado a substituir-se à vontade coletiva dos credores para imiscuir-se em cláusulas de natureza eminentemente patrimonial e disponível, como o deságio, o prazo de carência e a forma de parcelamento. A intervenção judicial somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando as condições impostas se revelam tão aviltantes a ponto de esvaziar por completo o direito de crédito, violando a boa-fé objetiva ou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sua dimensão substancial.

Na hipótese,
a agravante sustenta a existência de múltiplas ilegalidades no plano homologado, concentrando suas críticas em quatro aspectos principais:
meios de recuperação supostamente vagos
,
cláusulas de novação e quitação
,
deságio excessivo
e
período de carência superior ao biênio legal
.

Todavia, ao que se verifica dos autos, o plano de recuperação judicial foi aprovado pela maioria de credores, consoante se extrai do Laudo de Votação acostado no Id. 216109742 dos autos de origem, cujo resultado final foi o seguinte:

Quanto aos meios de recuperação
, o plano apresentado contempla medidas estruturadas de reestruturação empresarial, incluindo reorganização do plano de negócios, implementação de controles internos, redução de custos e reestruturação do passivo, senão vejamos:

1.3 RESUMO DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nos termos do art. 5012 da LRF a Recuperanda destaca os seguintes meios de recuperação que serão utilizados para viabilizar a superação de crise econômica e financeira.

1.3.1 REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS

A Recuperanda adotará novas estratégias de atuação, assim como um novo plano de negócios, podendo definir, dentre outras diretrizes: (i) a reestruturação da abordagem comercial; (ii) as novas práticas de planejamento; (iii) a redução de custos e despesas; tudo para melhoria do resultado operacional, conforme descrito na cláusula 3.

1.3.2 REESTRUTURAÇÃO DOS CRÉDITOS CONCURSAIS

É indispensável que a Recuperanda possa, no âmbito da recuperação judicial e dentro dos limites estabelecidos pela LRF e por este Plano, reestruturar as dívidas e equalizar os encargos financeiros contraídos perante os credores concursais. A Recuperanda elaborou uma forma de pagamento aos Credores Sujeitos e se utilizará, dentre outros, de prazos e condições especiais para o pagamento de cada um dos credores, conforme previsto na cláusula 4 adiante.

1.3.3 NOVAÇÃO

Este Plano novará todos os Créditos Sujeitos, previstos para serem equalizados em novos termos, de acordo com as propostas da cláusula 4 adiante. A novação de dívidas, prevista no art. 5913 da LRF, significa a substituição da dívida anterior por nova dívida, com a aprovação deste Plano, conforme também está contido em cláusula específica, adiante. Desse modo, os credores têm plena ciência de que os valores, prazos, termos e/ou condições de satisfação dos seus créditos serão alterados por este Plano, em preferência às condições que deram origem aos seus respectivos créditos. – Sic Id. 215747829 dos autos originais.

O artigo 50 da Lei nº 11.101/2005
estabelece rol exemplificativo
de meios de recuperação, permitindo a adoção de outras medidas que se mostrem eficazes ao soerguimento da atividade empresarial. Com efeito,

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso,
dentre outros
:

I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;

II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;

III – alteração do controle societário;

IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos;

V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;

VI – aumento de capital social;

VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;

VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;

IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;

X – constituição de sociedade de credores;

XI – venda parcial dos bens;

XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;

XIII – usufruto da empresa;

XIV – administração compartilhada;

XV – emissão de valores mobiliários;

XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.

XVII - conversão de dívida em capital social;

XVIII - venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada.

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

§ 2º Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial.

§ 3º Não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta.

§ 4º O imposto sobre a renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incidentes sobre o ganho de capital resultante da alienação de bens ou direitos pela pessoa jurídica em recuperação judicial poderão ser parcelados, com atualização monetária das parcelas, observado o seguinte:

I - o disposto na Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; e

II - a utilização, como limite, da mediana de alongamento no plano de recuperação judicial em relação aos créditos a ele sujeitos.

§ 5º O limite de alongamento de prazo a que se refere o inciso II do § 4º deste artigo será readequado na hipótese de alteração superveniente do plano de recuperação judicial.

A exigência legal, conforme o artigo 53, inciso I, é de discriminação pormenorizada dos meios de recuperação, requisito que se encontra atendido no caso concreto.

Eis o teor do dispositivo legal:

Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter:

I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;

No tocante às cláusulas de novação e quitação, estas reproduzem os efeitos típicos da novação recuperacional prevista no artigo 59 da Lei nº 11.101/2005. A decisão homologatória consignou expressamente ressalvas quanto à preservação de direitos contra coobrigados e garantidores, em observância ao artigo 49, §1º, da lei especial e à Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

Ou seja, o magistrado de origem fez importantes ressalvas na decisão agravada, notadamente quanto à supressão ou limitação de garantias, consignando que tais disposições somente produzirão efeitos em relação aos credores que com elas anuíram expressamente, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 11.101/2005, bem como quanto à necessidade de prévia e expressa autorização judicial para alienação de bens de propriedade dos recuperandos durante o período de fiscalização.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a assembleia geral de credores é soberana em suas decisões quanto aos aspectos econômicos do plano de recuperação judicial, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade das disposições do plano, sem adentrar no seu mérito, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO. VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVALIAÇÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1 .022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
. 2.
"No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho
" (REsp n. 1 .587.559/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 22/05/2017).
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1833120 PR 2021/0031863-4, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Como já dito,
denota-se da classe garantia real e quirografária (Classe II e III), à qual pertence a agravante, a aprovação alcançou o percentual de 66,67% e 87,1%, respectivamente, dos créditos presentes
. Tal fato não pode ser desprezado. A manifestação de vontade expressiva da coletividade de credores, que são os titulares dos interesses econômicos em jogo, cria uma presunção de que as condições pactuadas, ainda que severas, representam a melhor alternativa viável diante da situação de crise da devedora, em contraposição a um cenário falimentar, no qual as perspectivas de recebimento seriam, muito provavelmente, mais remotas e ínfimas.

A alegação de que o elevado deságio e o longo prazo de pagamento caracterizariam "verdadeiro perdão da dívida" não se sustenta. O que ocorre, na realidade, é uma novação
sui generis
da dívida, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, onde as obrigações originais são substituídas por novas, nos termos aprovados pela assembleia, senão vejamos:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do
caput
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público.

§ 3º Da decisão que conceder a recuperação judicial serão intimadas eletronicamente as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a pretensão do agravante de que o Judiciário anule a deliberação soberana da assembleia para impor a apresentação de um novo plano com condições mais favoráveis ao seu crédito individual equivale, na prática, a subverter a lógica do sistema recuperacional, que privilegia a solução coletiva e negociada.

A jurisprudência já traçou uma nítida e intransponível linha demarcatória: ao Judiciário compete a fiscalização dos aspectos formais e da conformidade do plano com as normas cogentes do ordenamento jurídico; à Assembleia de Credores, por sua vez, cabe a deliberação sobre a viabilidade econômica, a conveniência e a oportunidade das condições de pagamento propostas. Essa estrutura não é fortuita; ela reflete uma escolha teleológica do legislador, que, ao editar a Lei nº 11.101/2005, buscou criar um ambiente propício à negociação coletiva, reconhecendo que os próprios credores são os agentes mais habilitados a ponderar os sacrifícios necessários para viabilizar a superação da crise e, consequentemente, maximizar a recuperação de seus créditos em face de um cenário falimentar potencialmente mais gravoso.

Nessa perspectiva, a alegação de que as condições aprovadas são "abusivas" deve ser analisada sob o prisma da legalidade estrita, e não da justiça contratual subjetiva. Cláusulas que estipulam deságios elevados, prazos de carência e parcelamentos extensos não são,
per se
, ilegais. Elas constituem o cerne da "matéria de mérito negocial e sua pactuação encontra amparo nos artigos 35, I, 'a', 45 e 50, I, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, bem como nos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, positivados nos artigos 421 e 421-A do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive desta Quinta Câmara de Direito Privado, confira:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO E DA VIABILIDADE ECONÔMICA. AFIRMAÇÃO DE QUE OS LAUDOS TÉCNICOS SÃO SUPERFICIAIS E VAGOS. TESES REJEITADAS. OBSERVÂNCIA AO ART. 53, I, II e III, DA LEI Nº 11.101/2005. ALEGAÇÃO DE DESÁGIOS, PARCELAMENTOS EXTENSOS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ILEGAIS E ABUSIVOS. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. CONTEÚDO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUTONOMIA NEGOCIAL E SOBERANA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESCABIMENTO DA REVISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRAZO BIENAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICAÇÃO. PRAZOS DE PAGAMENTO E CARÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O LIMITE DE DOIS ANOS PREVISTO NA REDAÇÃO DO ART. 61, DA LEI Nº 11 .101/2005, ALTERADA PELA LEI Nº 14.112/2020. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS PARA HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS E DOS LIMITES PARA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. DESCABIMENTO. O PRÓPRIO PLANO FEZ PREVISÃO DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, com alegações de nulidades relacionadas à insuficiência dos documentos técnicos que o instruem, à abusividade de suas cláusulas e à afronta a dispositivos da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As principais teses debatidas no recurso consistem em verificar:

(i) se o plano violaria o art. 53, I, II e III da Lei nº 11.101/2005, por suposta ausência de fundamentação quanto à viabilidade econômica e definição dos meios de recuperação;

(ii) se os deságios, parcelamentos extensos, carências, juros e correção monetária estabelecidos afrontam a legalidade ou se configuram cláusulas abusivas;

(iii) se o plano desrespeita o limite bienal previsto no art. 61, § 1º da Lei nº 11 .101/2005;

(iv) se determinadas cláusulas violariam os arts. 9º, II; 61, § 1º; e 73, IV da Lei nº 11.101/2005, por supostamente afastarem as consequências legais da falência e flexibilizarem a sujeição de créditos não habilitados previamente.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à primeira tese, não se verifica afronta ao art. 53, I, II e III, da Lei nº 11.101/2005, pois o plano aprovado e homologado está instruído com laudos econômicos e patrimoniais e descrição dos meios de recuperação, em conformidade com os requisitos legais . A análise da suficiência dos documentos não revela omissão ou superficialidade incompatíveis com o padrão exigido para a viabilidade do plano.

4. No que se refere às cláusulas econômicas – deságios, prazos extensos, carências, juros de 3% ao ano e correção monetária pela TR – não se configuram, por si só, ilegalidades ou abusos. Trata-se de condições de natureza negocial, cuja validade se insere no escopo da autonomia coletiva da Assembleia Geral de Credores, com respaldo nos arts . 35, I, a e f, 45 e 50, I da Lei nº 11.101/2005, e nos princípios da intervenção mínima e da liberdade contratual, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, além de configurarem conteúdo econômico e financeiro para o qual é descabido o controle judicial.

5. Também não prospera a alegação de que o plano viola o limite bienal estabelecido no art. 61 da Lei nº 11.101/2005. O prazo de dois anos refere-se ao período de supervisão judicial e aos efeitos da recuperação, não sendo incompatível com a estipulação, por deliberação assemblear, de pagamentos dos créditos com prazos mais extensos .

6. No que diz respeito às cláusulas que tratam da inclusão ou modificação de créditos após a homologação do Plano, não se vislumbra afronta ao art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 e também não procede a alegação de que o Plano homologado violaria os arts . 61, § 1º, e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005, por supostamente afastar a possibilidade de decretação da falência em caso de inadimplemento. A leitura sistemática do Plano, em conformidade com o art. 113, § 1º, inciso V, do Código Civil, revela que não se instituíram cláusulas, ilegais, abusivas ou de blindagem frente às habilitações de créditos e consequências legais do descumprimento do plano, tampouco se afastou a possibilidade de convolação da recuperação em falência . Ao contrário, há expressa previsão quanto à observância dos limites dos efeitos da recuperação judicial, com destaque para o prazo bienal previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005, e o encerramento do processo após o cumprimento das obrigações nesse período, nos termos do referido diploma legal.

7. Dessa forma, não há cláusulas que excluam a incidência do regime legal, sendo incabível a tese de que o plano ofenderia os dispositivos mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido .

Teses de julgamento: “
O plano de recuperação judicial não viola o art. 53, incisos I, II e III, da Lei nº 11.101/2005, quando, observando-se os demais requisitos legais, é instruído com laudos econômicos e patrimoniais, acompanhados da descrição dos meios de recuperação adotados, ainda que de forma sucinta, desde que aptos a evidenciar sua viabilidade e compatibilidade com a atividade desenvolvida”. “Deságios elevados, prazos extensos de pagamento, carência, juros de menores do que previsões legais e correção monetária pela Taxa Referencial (TR) não configuram, por si sós, cláusulas abusivas ou ilegais, quando deliberadas e aprovadas pela Assembleia Geral de Credores, por se inserirem no conteúdo econômico do plano, não sujeito a revisão judicial.” “O prazo de dois anos previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005 refere-se ao período de supervisão judicial da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos estipulados nos planos de recuperação judicial, que podem ser superiores, desde que aprovados em assembleia, sem que isso implique ofensa à legalidade.”

“Não configura afronta aos arts. 9º, II; 61, § 1º; e 73, IV da Lei nº 11.101/2005 a estipulação de cláusulas que preveem a adequação dos créditos reconhecidos ou majorados após a homologação ao fluxo de pagamento aprovado, ou a convocação de nova assembleia em caso de superveniência de fatos que prejudiquem a exequibilidade do plano, desde que respeitados os limites legais e prazo máximo dos efeitos da recuperação judicial.”

Dispositivos legais citados: Lei nº 11.101/2005, arts . 7º, § 1º; 9º, II; 35, I, a e f; 45; 50, I; 53, I a III; 61, § 1º; 63; 73, IV. Código Civil, arts. 113, § 1º, V; 421; 421-A.

Jurisprudência citada: STJ, REsp n . 1.660.195/PR, Terceira Turma; REsp 1.587 .559/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017; STJ - AgInt no REsp: 1893702 SP 2020/0227132-7, Data de Julgamento: 29/08/2022; REsp n. 1.630.932/SP, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j . 18/6/2019; STJ - REsp: 1630932 SP 2016/0264257-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/06/2019; STJ - REsp: 2006044 MT 2022/0165117-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/09/2023; STJ - AgInt no AREsp: 1293082 SP 2018/0113104-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/09/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10356711620258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. DESÁGIO DE 80%. PRAZO DE PAGAMENTO DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. - Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por credor contra decisão que homologou plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, impugnando cláusulas relativas ao deságio de 80%, carência de 2 anos, pagamento em 20 anos e ausência de critério de correção monetária. Sustenta também ilegal supressão de garantias e exoneração de coobrigados. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da homologação do plano de recuperação judicial com as condições aprovadas pela assembleia geral de credores, especialmente quanto ao deságio, carência e prazo de pagamento; (ii) definir a incidência de correção monetária na ausência de cláusula expressa no plano; (iii) examinar a possibilidade de supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados, como sócios fiadores. III. Razões de decidir 3. A recuperação judicial divide-se em duas fases: o deferimento do processamento e a aprovação do plano pela assembleia de credores, seguido de homologação judicial. 4. Conforme o art . 35, I, a, da LRF, compete exclusivamente à assembleia geral aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial, sendo respeitada sua soberania, desde que ausentes ilegalidades. 5. O plano homologado foi aprovado regularmente pela maioria dos credores da classe, e o deságio de 80%, carência de 2 anos e prazo de 20 anos para pagamento foram aplicados de forma isonômica, sem afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A ausência de cláusula específica de correção monetária autoriza a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos créditos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, evitando enriquecimento sem causa da recuperanda. 7. A supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram, nos termos do art. 49, § 1º, da LRF e do Enunciado 581 do STJ. A novação decorrente da recuperação judicial restringe-se à devedora principal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: “
1. É válida a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, contendo deságio de 80%, carência de 2 anos e pagamento em 20 anos, desde que aplicável de forma isonômica e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Na ausência de cláusula expressa, incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos créditos sujeitos à recuperação judicial. 10. A supressão de garantias pessoais e a exoneração de coobrigados somente produzem efeitos quando houver consentimento expresso do credor.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150968420258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES . CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que homologou o plano de recuperação judicial das empresas Nivaldo Piva, Nivaldo Piva Júnior e Algodoeira NNP Cotton Ltda . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores; (ii) determinar se as condições de deságio, carência e parcelamento aprovadas configuram cláusulas abusivas a justificar a nulidade da decisão homologatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A assembleia geral de credores é soberana para aprovar o plano de recuperação judicial, desde que respeitados os limites legais e observada a legalidade dos atos praticados .
O controle judicial exercido sobre o plano aprovado limita-se à verificação da legalidade, não se estendendo à análise da viabilidade econômica ou conveniência das cláusulas aprovadas, como deságios e formas de pagamento
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento:
O controle judicial do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores restringe-se à legalidade dos atos, sendo incabível a revisão do conteúdo econômico do plano . Deságio, carência e parcelamento aprovados pela assembleia de credores, em regra, não caracterizam abusividade nem justificam a nulidade da homologação do plano.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277492120258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES CONTRA COOBRIGADOS. TEMA 885/STJ. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. CLÁUSULAS DE DESÁGIO, PRAZO DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE MÉRITO NEGOCIAL. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por credores contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Monte Alegre, discutindo-se (i) a possibilidade de manutenção de execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores; e (ii) a legalidade das condições de pagamento impostas aos credores da Classe III, especialmente quanto ao deságio de 75%, prazo de 20 anos, carência, juros e correção monetária.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano pode impor a suspensão das execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores; e (ii) estabelecer se as condições de pagamento aprovadas em assembleia geral de credores para a Classe III caracterizam ilegalidade que autorize intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à legalidade, não alcançando a análise da viabilidade econômica, que é da competência da assembleia de credores.

4. A questão relativa à suspensão das execuções contra coobrigados encontra-se prejudicada, diante de decisão anterior desta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1008838-29 .2023.8.11.0000, em que já se reconheceu a impossibilidade da supressão de garantias .

5. Quanto às condições de pagamento da Classe III (deságio, prazo, juros e correção), a jurisprudência predominante do STJ e deste Tribunal entende que tais matérias inserem-se na autonomia da assembleia geral de credores, não cabendo ao Judiciário revisar cláusulas aprovadas soberanamente, salvo flagrante ilegalidade, inexistente no caso.

6. O plano foi aprovado por ampla maioria em todas as classes de credores, observando-se as exigências da Lei 11 .101/2005, o que reforça a legitimidade da decisão coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento:
1. O controle judicial do plano de recuperação judicial restringe-se à legalidade, não abrangendo a análise da viabilidade econômica aprovada em assembleia de credores. 2. Deságio, prazo de pagamento, carência, juros e correção monetária são matérias negociais submetidas à deliberação da assembleia geral de credores, não cabendo revisão judicial salvo se constatada manifesta ilegalidade
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237509420248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Importa também ressaltar
que o prazo de dois anos previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005 refere-se ao período de supervisão judicial da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos estipulados nos planos de recuperação judicial
, que podem ser superiores, tratando-se, portanto, de institutos distintos, com finalidades diversas, cuja confusão não encontra respaldo na sistemática legal.

Finalmente, a decisão agravada demonstra o correto exercício do controle de legalidade, pois, ao mesmo tempo em que se absteve de interferir no núcleo econômico do plano, cuidou de ressalvar a ineficácia de cláusulas que, porventura, violassem disposições legais, como a supressão de garantias de terceiros, em plena sintonia com o Enunciado 581 da Súmula do STJ e com o artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, conclui-se que o plano de recuperação judicial em apreço, embora contenha sacrifícios significativos para os credores, não padece de ilegalidade que autorize sua anulação pelo Poder Judiciário. As condições econômicas impugnadas inserem-se no
âmbito da autonomia negocial da Assembleia Geral de Credores, cuja deliberação soberana, tomada por expressiva maioria e em observância ao princípio da isonomia
, deve ser preservada.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOBERANIA DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO MAGISTRADO. INSURGÊNCIA CONTRA A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA E OBJETIVA DO RECURSO. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 5, 7 e 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que promoveu a modificação de plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores. 2. A parte recorrente alegou violação aos artigos 35, I, alíneas a e f; 50, I; 51, § 1º; e 58, caput e § 1º, da Lei nº 11.101/05, bem como ao art. 1 .022 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de manutenção do plano de recuperação judicial como aprovado pela maioria dos credores. 3. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido para revisar cláusulas do plano de recuperação judicial, considerando os limites impostos pelas Súmulas nº 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a análise de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 5 . A parte recorrente limitou-se a impugnar a viabilidade de controle de legalidade promovida pela corte de origem em relação ao plano de recuperação, não sustentando juridicamente a impugnação específica a cada cláusula alterada ou expondo fundamentação subsidiária apta a tal finalidade. 6. A ausência de fundamentação clara e objetiva nas razões recursais, bem como a falta de indicação precisa de dispositivos legais violados, atrai a aplicação da Súmula nº 284 do STF, que impede o conhecimento do recurso. 7. O recurso especial não pode ser conhecido quando a análise da controvérsia demanda o reexame de fatos e provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme as Súmulas nº 5 e 7 do STJ.8. No caso concreto, a pretensão recursal exige a revisão do conteúdo contratual do plano de recuperação judicial e do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. 9. Em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado vem se manifestando da seguinte forma
: "A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores." (REsp n. 1.660 .195/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017.)
10. A parte recorrente não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que sustentem sua tese, nem demonstrou distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que atrai a incidência da Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 11. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 00000000000001932570 SP 2021/0108479-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026)

Portanto, inexistindo nos autos prova de vício formal na convocação ou na realização da Assembleia Geral de Credores, nem de ilegalidade manifesta ou abuso de direito nas cláusulas econômicas impugnadas pelas agravantes e aprovadas pela expressiva maioria da coletividade de credores, a manutenção da decisão que homologou o plano é medida que se impõe, em respeito à soberania do conclave e aos princípios que norteiam o instituto da recuperação judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026